Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717681-92.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DANTAS LACERDA APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Renato Dantas Lacerda contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante deixou de recolher o preparo em razão de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em grau recursal (id 46904286). Foi intimado para demonstrar, objetivamente, a alegada situação de hipossuficiência no prazo de cinco (5) dias em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 47259001). O prazo transcorreu sem manifestação (id 47836969). O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O apelante juntou apenas declaração de hipossuficiência e extrato bancário (id 46904287 e 46904290). Os referidos documentos não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. O apelante é proprietário de veículo com alto valor no mercado. Não há nenhuma comprovação de sua renda, por exemplo. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o apelante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.